Tribunal: TJMT
Processo: 1034275-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034275-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), GSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 22.704.862/0001-38 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa do setor agrícola contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em mandado de segurança, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de ICMS e de Termos de Apreensão e Depósito (
TAD
), sob o fundamento de que o depósito judicial não suspende, automaticamente, a exigibilidade do crédito tributário. A agravante sustenta ter realizado o depósito integral do débito, nos termos do art. 151,
II, do CTN, pleiteando, em consequência, a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), imprescindível à continuidade de suas atividades econômicas.

II.
Questão em discussão

1.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade de crédito tributário com base em depósito judicial integral;

(
ii
) estabelecer se o depósito integral do montante do crédito tributário, realizado de forma unilateral pela contribuinte, suspende sua exigibilidade independentemente de autorização judicial.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando o direito invocado está comprovado por prova pré-constituída e independe de dilação probatória, sendo adequada sua utilização para pleitear a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em razão de depósito integral.

4. A discussão sobre a validade da documentação fiscal e do regime de diferimento envolve o mérito do mandado de segurança, não sendo objeto de análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

5. O depósito judicial integral do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, constitui causa autônoma de
suspensão da exigibilidade do tributo, sendo direito
potestativo
do contribuinte, que prescinde de autorização judicial.

6. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do TJMT reconhece que a realização do depósito integral suspende de pleno direito a exigibilidade do crédito tributário, cabendo ao Judiciário apenas reconhecer formalmente esse efeito.

7. A decisão agravada, ao determinar a devolução dos valores depositados sob o argumento de ausência de autorização judicial, contraria entendimento pacífico dos tribunais superiores.

8. O perigo de dano decorre da impossibilidade de emissão de CND ou CPEN, o que inviabiliza a atividade econômica da empresa agravante, especialmente a comercialização de produto agrícola perecível (soja), com risco de prejuízos irreparáveis.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
É adequada a via do mandado de segurança para pleitear a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o direito invocado se encontra demonstrado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
2.
O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado unilateralmente pelo contribuinte, suspende de pleno direito sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, independentemente de autorização judicial.
3.
A impossibilidade de emissão de CPEN, quando há depósito
integral realizado, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 151, II; Lei 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 112.

STJ,
AgRg
no
REsp
517937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.6.2009.

STJ,
AgInt
no
REsp
1.678.426/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
30.5.2019.

STF, AI 839.519-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
20.09.2012.

TJMT, AI 1017713-27.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 6.3.2020.

TJMT, AI 1023159-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 16.7.2025.

TJMT, AI 1016979-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 1096621-62.2025.8.11.0041.

Consta dos autos que a agravante, empresa dedicada ao cultivo de soja, impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao
S
ecretário
a
djunto da
R
eceita
P
ública da
S
ecretaria da
F
azenda do
E
stado d
e

M
ato
G
rosso, objetivando, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do ICMS referente aos Termos de Apreensão e Depósito (
TAD
) nº 1132447-1 e
nº
1132447-4, permitindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Narra
,
a impetrante que, em 24 de novembro de 2017, foi surpreendida com a lavratura de dois Termos de Apreensão e Depósito relacionados a operações de venda de soja em grão à empresa COFCO Brasil S.A.

Segundo relata, a autoridade coatora fundamentou os autos de infração na alegação de divergência entre o real remetente da mercadoria (GSA Agropecuária Ltda.) e o informado no campo remetente da Nota Fiscal (AGB Agrícola Ltda.), imputando à impetrante cobranças de ICMS nos valores de R$ 41.880,76 e R$ 29.363,55, acrescidas de multa de 50%.

Sustenta que as operações estavam devidamente acobertadas pelas Notas Fiscais
n
.
41 e 42, emitidas pela AGB Agrícola Ltda., constando a mesma informação no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Pontua que o equívoco
se deu
exclusivamente na Autorização de Carregamento, documento emitido pela transportadora e desprovido de obrigatoriedade fiscal à época dos fatos.

Afirma, ainda, que as operações estavam albergadas pelo diferimento do ICMS, nos termos do art. 7º, Anexo VII do RICMS/MT, não gerando prejuízo aos cofres estaduais.

A impetrante informa que realizou o depósito judicial correspondente aos valores integrais do débito objeto da demanda, no montante atualizado de R$ 105.597,45, requerendo o reconhecimento judicial da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, II, do CTN.

O magistrado de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu a liminar vindicada, sob os seguintes fundamentos:
o
depósito judicial deve ser requerido diretamente ao juízo da causa, não sendo ato unilateral da parte, razão pela qual determinou a devolução dos valores depositados;
a
atuação administrativa encontra-se revestida de presunção de legitimidade e legalidade, não se vislumbrando, de plano, qualquer vício flagrante que justifique a interferência judicial imediata;
a
concessão da medida importaria ingerência indevida na esfera de atuação da Administração Tributária
.

Ainda: n
ão restou demonstrada a existência d
a probabilidade do direito
, pois a impetração limita-se a sustentar teses de interpretação sobre os elementos que embasaram o lançamento;
n
ão foi demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese
, q
ue, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112/STJ, o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário de pleno direito, independentemente de autorização judicial
, bem como q
ue se trata de direito
potestativo
do contribuinte, insuscetível de recusa pelo Fisco ou pelo Judiciário;
q
ue a ausência de CND impede a emissão de Notas Fiscais e compromete contratos de venda de soja, inclusive com a empresa
ADM do Brasil Ltda., gerando risco de aplicação de penalidades contratuais e perecimento da produção
e q
ue a documentação que acompanhava a operação (Notas Fiscais e CT-e) é idônea e suficiente para demonstrar a legalidade
.

Alega
também
que
a Autorização de Carregamento é documento meramente acessório
e que
o equívoco formal não gerou prejuízo ao Fisco, uma vez que a operação estava sujeita ao diferimento do ICMS
. Aduz que a
manutenção da exigibilidade e a negativa de emissão de CND configuram constrangimento indevido, afrontando a livre iniciativa (art. 170 da CF) e a Súmula 323 do STF.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mediante depósito judicial do valor discutido.

A tutela recursal foi deferida (Id
319405399).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do recurso,
ao argumento de i
nadequação da via eleita, pois o reconhecimento da validade da documentação fiscal exigiria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança;
l
egalidade do TAD, em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, pois a documentação apresentada era imprestável, uma vez que a origem da mercadoria seria diversa daquela indicada na documentação fiscal;
l
egalidade da apreensão, com amparo na Lei Estadual 7.098/98, art. 17-I, no RICMS/MT, art. 952, §1º, e na Emenda Constitucional nº 55/09, que
acrescentou o §5º ao art. 150 da Constituição Estadual;
a
plicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que firmou a legalidade da apreensão de mercadoria quando relacionada à operação fiscalizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– Preliminar de adequação da via mandamental

Egrégia Câmara:

De início, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a inadequação da via mandamental, ao argumento de que o reconhecimento da validade da documentação fiscal exigiria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sem razão
o agravado.

O mandado de segurança constitui garantia constitucional destinada a proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

Conforme ensina
Hely Lopes Meirelles
, o mandado de segurança somente protege direito
líquido e cert
o,
entendido como aquele cuja existência e aplicabilidade ao caso concreto possam ser comprovadas de plano, sem dúvidas ou necessidade de dilação probatória. Se o direito alegado for incerto, indeterminado ou dependente de fatos ainda não definidos, não se amolda à via mandamental, ainda que possa ser defendido por outros meios judiciais.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 42)

No caso em exame, o
direito líquido e certo
invocado pela impetrante não reside propriamente na análise da regularidade da documentação fiscal ou do regime de diferimento
,
questões que, de fato, demandam cognição exauriente e serão oportunamente apreciadas no mérito do mandado de segurança.

O direito líquido e certo que se apresenta
comprovado de plano
é o direito à
suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Este direito não depende de dilação probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a via mandamental é adequada quando o direito invocado
encontra-se
suficientemente documentado e não demanda dilação probatória:

“
A tese de inadequação daviaeleitafoi rejeitada, pois omandadodesegurança, como ação constitucional, é cabível diante de ato administrativo cuja ilegalidade ou abuso possa ser demonstrado por prova pré-constituída.
(...)
"É cabível omandadodesegurançapara contestar atos administrativos em que a ilegalidade é comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, sendo nulo o termo de apreensão edepósitoquando já regularizada a situação fiscal."

(N.U 1042908-80.2022.8.11.0041,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público, Luiz O
ctavio
Oliveira S
aboia
R
ibeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 25
.11.
2024)

Assim,
rejeito
a preliminar
.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Do depósito judicial integral como causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário

A questão central e determinante da controvérsia reside na natureza jurídica do depósito judicial integral como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 151, estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Observa-se que o depósito do montante integral constitui
causa autônoma
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se confundindo com as demais hipóteses previstas no referido dispositivo legal, especialmente com a concessão de liminar (inciso IV).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do art. 151, II, do CTN, consolidou o entendimento de que o depósito judicial integral constitui direito subjetivo do contribuinte, independendo de autorização judicial, conforme expresso na Súmula 112:

"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."

A jurisprudência daquela Corte Superior é firme no sentido de que se trata de faculdade do contribuinte, que pode ser exercida tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo:

"O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação."
(STJ,
AgRg
no
REsp
517937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.6.2009)

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRIBUINTE. INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo direito
potestativo
que independe de autorização judicial.

2. A realização do depósito integral opera de pleno direito a suspensão da exigibilidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas reconhecer formalmente esse efeito.

3. Agravo interno desprovido."
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.678.426/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
30
.
5
.
2019)

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, reconheceu a natureza de direito
potestativo
do depósito judicial
integral:

"O
depósito integral previsto no art. 151, inciso II, do CTN configura direito subjetivo do contribuinte, cujo exercício independe de autorização judicial, produzindo efeitos de pleno direito. Precedentes."
(STF, AI 839.519-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha do mesmo entendimento:

"
O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública
."
(TJMT, AI 1017713-27.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.3.2020)

No mesmo sentido:
“
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(N.U 1023159-98.2025.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
ario
Roberto
K
ono
de
O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16
.
7
.
2025)

A doutrina é pacífica ao reconhecer que o depósito integral constitui direito subjetivo do contribuinte, apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário de pleno direito, nos termos do art. 151, II, do CTN. Como ensina Leandro
Paulsen
1
, o depósito independe de autorização judicial, cabendo ao Judiciário apenas reconhecer formalmente seus efeitos. No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado Segundo
2
destaca tratar-se de verdadeiro direito
potestativo
, exercível sem a anuência da Fazenda Pública,
funcionando como garantia destinada a resguardar o contribuinte contra
constrições
enquanto discute a legitimidade do tributo.

No caso em exame, a agravante comprovou documentalmente a realização do depósito judicial integral no valor de R$ 105.597,45, conforme comprovante de depósito judicial, guia de recolhimento e atualização na conta corrente fiscal da SEFAZ/MT acostados aos autos do processo originário.

Assim, não há dúvida de que o depósito efetuado atende aos requisitos legais para suspender,
de pleno direito
, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de qualquer autorização judicial.

A decisão agravada, ao determinar a devolução dos valores depositados sob o fundamento de que o depósito judicial não seria ato unilateral da parte,
contrariou a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Não se trata, portanto, de ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas de reconhecimento formal de direito expressamente previsto em lei e consolidado na jurisprudência.

Este fundamento, por si só, é suficiente para o
provimento do recurso
,

o que dispensa a
análise das demais questões suscitadas pela agravante, as quais serão oportunamente apreciadas no mérito do mandado de segurança.

Nesse ponto, importa ressaltar que examinar a regularidade das operações de venda de soja referidas nos
TADs
, bem como a idoneidade da
documentação fiscal, implicaria adentrar o próprio mérito do mandado de segurança
,
providência incabível em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

D
o perigo de dano

Quanto ao segundo requisito autorizador da tutela de urgência, verifica-se que o perigo de dano resta configurado pela impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), o que inviabiliza o regular exercício da atividade econômica da agravante.

Trata-se de empresa dedicada ao cultivo e comercialização de soja, cuja atividade depende essencialmente da emissão de Notas Fiscais para formalização das operações de venda.

A impossibilidade de emissão de CND ou CPEN impede a agravante de:

a)
e
mitir Notas Fiscais para comercialização da produção;
b) c
umprir contratos firmados com empresas compradoras;

c)
o
bter financiamentos e crédito rural;

d)
p
articipar de licitações públicas;

e)
p
bter
certidões e licenças necessárias ao exercício da atividade.

Ademais, tratando-se de produto agrícola perecível (soja), a impossibilidade de comercialização pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, em razão da perda da safra ou da necessidade de venda a preços aviltantes.

Este Tribunal já decidiu em casos semelhantes:

"O perigo de dano está evidenciado na limitação imposta pela manutenção da exigibilidade do crédito tributário, que impede a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial à atividade econômica do agravante como produtor rural."
(TJMT, AI 1016979-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025)

Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
suspender a exigibilidade do ICMS e dos
TAD

n
.
1132447-1 e 1132447-4,
permitindo que a agravante emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025